Tribunal: TJMT
Processo: 1048461-63.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048461-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS LOURENCAO REZENDE - CPF: 050.887.501-37 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
SAÚ
DE PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade passiva.
N
os termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade para figurar no polo ativo e passivo, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.58
8/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/
2023).

2.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
sendo

facultado
à
parte

ingressar
com
ação

em

desfavor
de um
ou

mais

Entes
e
ao

Poder

Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

fin
anceiro
(STF.
Tema
793.
RE 855178 ED;N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024; N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024 e N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2
024).

3. Embora seja competência do Município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução tal hipótese não afasta a responsabilidade solidária dos Entes federados em pres
tar assistência à saúde, prevista no art. 196 da CF/88. A propósito, foi bem ponderado pela instância de origem que "
os entes federativos devem fornecer procedimentos e medicamentos àqueles que se encontram impossibilitados economicamente, pois, a assistên
cia prestada aos
cidadãos no acesso à saúde é integral
". Dessa forma, é devido o ressarcimento de valores, devendo a parte reclamada, se for o caso, se valer dos meios adequados para o ressarcimento de eventual quantia que lhe seja devida.

4.
Recurso

conhe
cido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048461-63.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
LUCAS LOURENCAO REZENDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS LOURENCAO REZENDE

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
: "
Ausente
o
relatório
com
fulcro
no
artigo
38 da Lei n. 9099/95.
Cuida
-se de
neste

contexto
de
ação
de
ressarcimento
de
despesas

médicas
(id – 162
183534).
A
requerente

informa
que
seu

filho

menor
Samuel
Eliziario

Rezende
de
apenas
02
anos
,
foi

diagnosticado
com
Bronquiolite
e
precisou
, de forma
imediata
,
ser

internado

em

uma
UTI
pediátrica
, sob o
risco
de
quadro
de
óbito
,
conforme

laudo

médico
.
Ocor
re
que
na

cidade
de
Mirassol
do
Oeste
, local de
residência

não
é
oferecida

esta

assistência

médica
.
Foi

solicitada

vaga
via SISREG,
sem

sucesso
,
neste

sentido
fora
ajuizada

ação
de
obrigação
de
fazer
de
número
1001086-36.2024.8.11.0011,
objetivando

vaga

na
UTI
Pediátrica
,
sendo

deferida
a
tutela
de
urgência
, o que
não
fora
atendida

pelo
Estado de
Mato
Grosso,
onde
a
requerente
se
viu

obrigada
a
fazer

empréstimo
para
custear
o
tratamento
de
seu

filho
, via particular,
tendo

como

despesa
o valor de R$24.696
,32
(
vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e seis

reais
e
trinta
e
dois
centavos). O
reclamado
Estado de
Mato
Grosso,
procedeu
a
presente

contestação
no id – 166736171,
alegando

preliminares
de
mérito
;
Ilegitimidade

Passiva
–
Neste

contexto
,
tenho
que a
le
gitimidade
do Estado de
Mato
Grosso é
patente
,
haja
vista que a
regulação
de
vaga
é
efetuado
sob a
supervisão

deste

ente

estatal
,
sendo

sua
a
responsabilidade

pelo

encaminhamento
do
leito
e
cumprimento
da
liminar

suscitada
,
neste

contexto
,
pelo

nexo
causal
,
indefiro
.
Ônus
da
Prova
– as
questões
que
envolvem

prestação
de
serviço

pelo

ente

publico
tem
legitimidade
a se
proceder
a
inversão
do
ônus
da
prova
,
haja
vista que
torna
o
cidadão

mais

vulnerável
,
levando

em

consideração
que
o Estado
mantem

em

seu

poder
as
provas
as
quais

poderiam

comprovar
as
formulações

controversas
,
neste

sentido

indefiro
. No
Mérito

Neste

conceito

assinala
-se que a
genitora
do
menor
,
mesmo

amparada

por

liminar

concedida

não

conseguiu
que
o

ente

publico

cumprisse
a
sua

obrigação
de
dar

suporte
a
saúde
do
menor
.
Elenca
-se
ainda
que a
saúde
tem
seus

pormenores
, as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde

integram

uma

rede

regionalizada
e
hierarquizada
e
constituem
um
sistema

único
,
organizado
de
acordo
com as
seguintes

diretrizes
: II -
atendime
nto
integral, com
prioridade
para as
atividades

preventivas
,
sem

prejuízo
dos
serviços

assistenciais
.
Forçoso

reconhecer
,
ainda
, que a Lei nº 8.080/90,
cujo

objeto
é a
regulamentação
do Sistema
Único
de
Saúde
(SUS),
dispõe
,
em

seu

artigo
6º,
inciso
I,
alín
ea
d: A
assistência

terapêutica
integral, inclusive
farmacêutica
,
está

incluída
no campo de
atuação
do Sistema
Único
de
Saúde
.
Nesse

ínterim
,
conclui
-se que
os

entes

federativos

devem

fornecer

procedimentos
e
medicamentos

àqueles
que se
encontram

impossibi
litados

economicamente
,
pois
, a
assistência

prestada

aos

cidadãos
no
acesso
à
saúde
é integral, e, a
medida
judicial que
determina
o
cumprimento
da
obrigação

não

implica

arbitrariedade
do
Poder

Executivo
.
Isso

porque
,
ao

Judiciário

incumbe

a

aplicação
da l
ei,
interpretando
-a, e é
isto
o que
ocorre

nos

presentes
autos. O
relatório

médico

apresentado
,
informava
que
o

paciente

tinha

urgência
no
procedimento
,
haja
vista
decisão
judicial
demonstrando

claramente

a

emergencia

suscitada
,
mercê
do
emprego
de
outras

formulações
.
Trata
-se de
relatório

produzido

por

profissional

regularmente

credenciado
, que
goza
de
presunção
de
idoneidade

técnica
e de
veracidade

sobre
a
necessidade
do
paciente
. O Estado de
Mato
Grosso,
não

trouxe

elementos

consistentes
que
informassem

sobre
o
não

cumprimento
da
medida

liminar
, que
facultou

em

detrimento
da
vida
do
filho
o
dispêndio

financeiro

ao

qual

suportou
a
requerente
.
Em

relação

aos

direitos

sociais
, é
preciso

levar

em

consideração
que a
prestação

devida

pelo
Estado
varia
de
acor
do
com a
necessidade

específica
de
cada

cidadão
.

Assim
,
enquanto
o Estado tem que
dispor
de um
determinado
valor para
arcar
com o
aparato

capaz
de
garantir
a
liberdade
dos
cidadãos

universalmente
, no
caso
de um
direito
social
como
a
saúde
,
por
outro
lado
,
deve

dispor
de
valores

variáveis

em

função
das
necessidades

individuais
de
cada

cidadão
.
Gastar

mais

recursos
com
uns
do que com outros
envolve
,
portanto
,
a

adoção
de
critérios

distributivos
para
esses

recursos
. Disso
resulta
que a
norma

contida
no
artigo
196, da
Constituição
Federal
não
é
meramente

programática
,
constituindo
-se
direito

consagrado

na

Constituição
Federal, que
não

pode

ficar

ao

alvedrio
do
administrador
.
Assim
,
não
se
pode

olvidar
que a
questão

está

afeta

ao

procedimento
e,
por

conseguinte
,
da proteção do direito à vida e a

integridade

física
do
Autor
. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO à SAÚDE.

Menor

portadora
de
Síndrome
de Down,
Autismo
,
Hipotireoidismo

congênito
e
Cardiopetia
(CID E66, E03 e Q90), com
qua
dro
gave de
obesidade
.
Fornecimento
do
medicamento

Liraglutida
6mg/ml (
Saxenda
).
Responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

pelas

demandas

na

área
da
saúde
.
Tema
793
do
STF que
confirmou
a
tese
da
solidariedade
dos
entes

públicos
,
apenas

ressalvando

a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação
.
Entendimento
da
Câmara
Especial.

Dever
de
amparo
à
saúde
e à
vida

pelo

Poder

Público
.

Intervenção judicial necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde do infante
.
Inteligência
da

Súmula
65
do
TJSP.
Teoria
da
Reserva

do

Possível

não

aplicável

ao

caso
,
posto
que
em

contraponto
com o
princípio
do
mínimo

existencial
.
Aplicabilidade
do
Tema
106 do STJ.
Requisitos

preenchidos
.

Recursos

oficial
e
voluntário

desprovidos
.
(TJSP;
Apelação

C
ível
1045345-58.2021.8.26.0576; Relator (a): Silvia
Sterman
;
Órgão

Julgador
:
Câmara
Especial;
Foro
de São José do Rio
Preto
-
Vara
da
Infância
e
Juventude
; Data do
Julgamento
: 29/07/2022; Data de
Registro
: 29/07/2022)
Apelação
.

Remessa

Necessária
.
Ação
de
obrigação
de
fazer
.

Fornecimento
de LIRAGLUTIDA/SAXENDA (6 mg).
Menor

portadora
de
Sindrome
de
Prader
Willi, com
quadro
de
obesidade

mórbida
3,
apneia
do
sono
e
piora
do
padrão

respiratório
.

Direito
à
saúde

assegurado
pela
Constituição
Federal,
cujas

norma
s

são

complementadas

pelo
ECA e pela Lei nº 8.080/90, que
abrange
a
obtenção

gratuita
de
todos

os

recursos

necessários

ao

tratamento
dos
enfermos
.
Processo

sujeito
à
Tese

Vinculante

firmada
no
julgamento
do
Tema
nº 106 do E. STJ.
Necessidade
do
medicamento

comprovada

por

meio
de
prescrição

subscrita

pelo

médico
que
acompanha
a
menor
.
Hipossuficiência
para
a

aquisição
do
fármaco
, que
possui

registro

na

Anvisa
,
demonstrada
.
Comprovação

semestral
da
necessidade
de
manutenção
do
tratamento
.
Apelo
e
remessa

nece
ssária

desprovidos
.
(TJSP;
Apelação

Cível
1010062-16.2021.8.26.0562; Relator (a): Daniela
Cilento

Morsello
;
Órgão

Julgador
:
Câmara
Especial;
Foro
de Santos -
Vara
da
Infância
,
Juventude
e do
Idoso
; Data do
Julgamento
: 15/07/2022; Data de
Registro
: 15/07/20
22)
Extrai
-se dos autos que a parte
Autora

propôs
a
presente

ação
contra o
reclamado
,
visando
que a
mesma

proceda
o
devido

procedimento
de
internação

em
UTI
pediátrica
, sob o
fundamento
de
risco

eminente
de
morte
.
Neste

contexto
,
ainda que fomente o direi to a saúde
, a
dignidade

humana

há

nos
autos
instrumento

probatório

robusto
e
dentro
de
uma

formalidade

demonstrada
, da
necessidade
,
bem

como
do
não

cumprimento
do
ente

estatal
da
sua

obrigação
,
eivando

assim
, a
necessidade

lógica
de
respeitabilidade

aos

en
tendimentos

legais
,
tal

como

também

aos

princípios

constitucionais

legais
,
como

isonomia
e
devido

processo
legal,
moralidade
e
eficiência

administrativa
,
sendo
que
o

não

fornecimento
do
procedimento

fere
de
morte
a
legislação

pátria
.
Diante
do
exposto
, JUL
GA-SE PROCEDENTE
os

pedidos
para
condenar
o Estado de
Mato
Grosso a
proceder
o
devido

reembolso
a
requerente
no valor de R$24.696
,32
(
vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e seis

reais
e
trinta
e
dois
centavos),
atualizados

monetariamente
pela SELIC. DE
CLARA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei nº 12.153/2009.
Consoante
o

disposto
no art.
40 da Lei nº 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Pedro Paulo
Nogueira

Nicolino
Juiz
Leigo

Vistos
;
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Ju
iz
Leigo

desta
Comarca,
na
forma do
Artigo
40, da Lei 9099/95.
Com o
Transito

em

Julgado
,
arquivem
-se com as
baixas
de
estilo
.

Publique
-se,
intime
-se
As

providencias
. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamada
.

Arguiu

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que a
responsabilidade
pela
transferência
do
paciente

menor

para UTI

na
capital era do
Município

reclamado
,
razão

por
que
não

pode

ser

responsabilizado
a
ressarcir
as
des
pesas

médicas

cobradas
pela
parte

reclamante
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, que
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer

favorável

ao

parcial

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
(ID 252034699/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025